Tribunal: TJMT
Processo: 0000131-88.2019.8.11.0078
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000131-88.2019.8.11.0078 – CLASSE 417 – COMARCA DE SAPEZAL
APELANTE :- JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório.
2) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000131-88.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO - CPF: 015.979.371-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jefferson Steffen dos Santos Pinto
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000131-88.2019.8.11.0078, 116240, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, pela prática do delito previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP,
alegando que não foram produzidas provas no que se refere a materialidade do crime de embriaguez ao volante e que a palavra do policial não é prova apta para, por si só, sustentar um decreto condenatório.

Prequestiona, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 91037520).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 96036475).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP, em razão da ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório.

Infere-se do caderno informativo que, na madrugada do dia 01/12/2018, por volta das 02h25, na Rua Jaú, centro, em Sapezal-MT, o apelante, de forma consciente e voluntária, conduziu o veículo automotor Mitsubishi L200, placa KAG-4617,
com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool,
vez que se encontrava
em visível estado de embriaguez,
caracterizado, dentre outros fatores, pelos olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, agressividade, exaltação, fala alterada e dificuldade no equilíbrio, conforme auto de Constatação de Sinais de Embriaguez, Boletim de Ocorrências, Termos de Declaração e demais documentos anexados ao inquérito policial.

Ressai dos autos que, em patrulhamento de rotina, a Polícia Militar abordou o acusado conduzindo o veículo indicado e, na ocasião, constataram que ele estava em visível estado de embriaguez, autuando-o em flagrante delito, conduzindo-o para a Delegacia de Polícia Civil.

Diante de tais fatos, o réu foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no
art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Pois bem. Após o exame do conjunto probatório apresentado aos autos, concluo que o recurso não tem procedência, devendo ser mantida a sentença condenatória.

A
materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 91037511 - Pág. 3), boletim de ocorrência (Id. 91037511 - Pága. 4/5), auto de constatação de sinal de embriaguez (Id. 91037511 - Págs. 6/7), relatório policial (Id. 91037511 - Pág. 32), bem como pelos depoimentos testemunhais.

A
autoria

do delito da mesma forma está evidenciada ante o conjunto probatório jungido aos autos, uma vez que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo são harmônicos, de modo a comprovar a prática da infração penal pelo recorrente.

Na fase inquisitorial,
o apelante
negou a prática delitiva, sustentando que “
após sair da casa da namorada, quando foi abordado por policiais militares; QUE nega que estava sob efeito de álcool ou de qualquer outra substancia psicoativa; QUE nega ter informado os policiais que estava "em um bar bebendo com amigos"; QUE alega ter sido conduzido para esta delegacia por perseguição dos policias; QUE não consome bebida alcoólica e solicita um exame clinico para a devida constatação
”
(Id. 91037511 - Págs. 18/19).

Em juízo, o acusado declarou: “
Que não tinha bebido e que estava trabalhando; que saiu por volta das 02h30min do antigo “7 balls” para ir para casa; que trabalhava nesse estabelecimento como segurança;
(...)”
(depoimento constante da sentença Id. 91037511 - Pág. 76).

Por outro lado, o Policial Militar,
Arli Alves Pereira Junior
, relatou na fase extrajudicial que “a guarnição policial se deparou com o Jefferson conduzindo uma L200 de Placa KAG-4617, onde na abordagem foi constatado que Jefferson encontrava-se em visível estado de embriagues, pois estava com olhos avermelhados, odor alcoólico, exaltado e cambaleante; QUE ao ser indagado, Jefferson relatou que estava em um bar bebendo com amigos: QUE foi feito a detenção do Jefferson, sendo necessário o uso de algemas devido o Jefferson , estar. bastante exaltado; QUE Jefferson foi encaminhado sem lesões corporais para esta delegacia juntamente com o Auto de Constatação de Embriaguez: QUE o veiculo foi encaminhado ao Ciretran, devido não ter ninguém, no momento, para ficar responsável pelo mesmo”
(Id. 91037511 - Pág. 13).

Em juízo, ratificou as declarações, aduzindo que “
Que deparou com o carro dele, que estava em “zig zag”; que, ao abordar o acusado, aparentemente ele estava embriagado; que ao perguntar onde ele estava o acusado relatou que estava anteriormente em um bar, bebendo com os amigos, mas que não estava bêbado
; (...)”
(depoimento constante da sentença Id. 91037511 - Pág. 76).

Por sua vez, a testemunha
Renato Honorato Carneiro
, policial militar, declarou, em juízo: “
Que, ao realizar a abordagem, foi identificado o visível estado de embriaguez do acusado; que o réu mencionou que anteriormente estava em um bar; que o acusado apresentava odor de álcool no hálito, olhos vermelhos; que o acusado foi arrogante no momento e chegou ser necessário o uso de algemas para sua condução até a delegacia;
(...)” –
(depoimento constante da sentença Id. 91037511 - Pág. 76).

Ressai clarividente que a prova oral dos agentes públicos que atuaram no caso são uníssonas e coerentes a demonstrar que o apelante conduzia veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, consoante restou comprovado.

Nesse particular, deve-se ressaltar que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não constitui motivo para que suas declarações sejam inutilizadas ou recebidas com cautela, ressalvadas as hipóteses de evidente interesse particular do servidor na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela.

Acerca do assunto, colhe-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“(...) Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)”.
(TJMT: Ap. 64464/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julg. 06/11/2018, Publ. DJe 08/11/2018).

Com efeito, esta e. Corte de Justiça firmou entendimento de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n.o 8 do IUJ no 101532/2015).

Vale dizer que, a corroborar o depoimento do policial ouvido em juízo, o auto de constatação de sinais de embriaguez revela que o apelante conduzia veículo automotor apresentando sinais de olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agressividade, ironia e exaltação (Id. 91037511 - Págs. 6/7).

A
inda que não tenha sido realizado exames específicos na constatação da embriaguez, a prova testemunhal autoriza a condenação, porquanto com o advento da Lei 12.760/2012, passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, conforme preleciona a norma do artigo 306, §2o, do CTB, que
" A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova".

Nesse sentido,
verbis
a jurisprudência deste Tribunal:

(TJMT)
““RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL [ART.306 CTB] – PLEITO DEFENSIVO COM PEDIDO ÚNICO CALCADO NA TESE ABSOLUTÓRIA DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – COTEJO HARMÔNICO – PRECEDENTES STF/STJ – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ – ESTADO ETÍLICO EVIDENTE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. “[...] O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”. [...] [STJ, AgRg no AREsp 739.749/RS]. Se as provas convergem no sentido de mostrar que o recorrente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez , resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.[precedentes TJ/MT Ap 64464/2018]”
(
N.U 0000827-32.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019,
Publicado no DJE 19/12/2019
).

Dessa forma, havendo provas suficientes nos autos, deve ser mantida a condenação do acusado, nos termos da r. sentença objurgada.

Por fim, verifica-se que o dispositivo legal em que se encontra amparado o recurso já foi devidamente abordado, de modo que a análise pontual sobre ele resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jefferson Steffen dos Santos Pinto
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021